Tribunal: TJMT
Processo: 0000090-74.2019.8.11.0029
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000090-74.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIR SILVA MARTINS FILHO (APELADO), JAME MULLER LUZ DE SOUZA - CPF: 702.929.172-79 (APELADO), ADRIANA PEREIRA BENTENCURT - CPF: 062.039.941-46 (APELADO), Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DO CORRÉU QUE TEVE A CONDUTA DO ART. 33 DESCLASSIFICADA PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 E FOI ABSOLVIDO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 35 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PROVAS FRÁGEIS A RESPEITO DA MERCANCIA ILÍCITA E LIAME COM OS CORRÉUS PARA A PRÁTICA CRIMINOSA – MERAS SUPOSIÇÕES COM BASE NO HISTÓRICO PROCESSUAL DO ACUSADO – INDEVIDO DIREITO PENAL DO AUTOR – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM DESFAVOR DO ACUSADO QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDÊNCIA –

RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DENÚNCIAS DA VIZINHANÇA, CAMPANAS E FLAGRANTE DE USUÁRIOS QUE FREQUENTAVAM A CASA DOS DENUNCIADOS CONDENADOS – APREENSÃO DE DROGAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – COMPROVAÇÃO DO LIAME ASSOCIATIVO PERMAMENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Sem base probatória idônea, não se justifica a condenação por crimes mais graves daquele que apenas portava em seu bolso uma porção de drogas para consumo pessoal, sem comprovação de vínculo com os demais acusados, sob pena de responsabiliza-lo indevidamente, com fundamento no indevido Direito Penal do Autor.

Se as declarações das testemunhas e as circunstâncias em que a droga foi apreendida evidenciam que a substância se destinava à mercancia e que dois dos corréus estavam associados para o tráfico e comercializavam entorpecente, não há falar em absolvição por fragilidade probatória.

Evidenciado que um dos acusados ostenta título condenatório transitado em julgado, mostra-se necessária a majoração de sua pena na segunda fase da dosimetria, no patamar de 1/6.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelos réus
Ademir Silva Martins Filho e Adriana Pereira Bentencurt
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal que condenou os dois últimos por violação ao disposto nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e desclassificou a conduta de tráfico de drogas atribuída à
Jame Muller Luz de Souza
para a de porte de drogas para consumo pessoal, absolvendo-o da acusação de associação para o tráfico de drogas – Id. 116491485, pp. 251-270.

Nas razões recursais, o
parquet
busca a condenação do acusado Jame Muller Luz de Souza pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, ao argumento de que o conjunto probatório é cristalino e hábil a demonstrar sua participação na empreitada criminosa. Quanto ao acusado Ademir Silva Martins Filho, requer a inclusão da agravante da reincidência com base no processo executivo de pena n. 69951, pp. 290-295.

Nas razões recursais, Ademir Silva Martins Filho e Adriana Pereira Bentencurt buscam a absolvição dos crimes que lhes foram imputados, dada a inexistência de provas que conduzem à conclusão de que se dedicavam à mercancia ilícita de entorpecentes ou que se associaram com esse objetivo – Id. 116491486, pp. 13-17.

Contrarrazões adversas do MP – Id. 116491486, pp. 30-34 e defesa, pelo desprovimento– Id. 116491486, pp. 18-22.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo e
provimento
do recurso Ministerial, para que Jame Muller Luz de Souza seja condenado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e para que seja incluída na dosimetria da pena de Ademir Silva Martins Filho a agravante da reincidência – Id. 125461661, pp. 1-19.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Infere-se da denúncia anexada no Id. 116491485, pp. 7-8 que:

“(...) em data incerta no mês de dezembro de 2018,
ADRIANA PEREIRA BENTENCURT, JAME MULLER LUZ DE SOUZA
e
ADEMIR SILVA MARTINS FILHO
associaram-se para a prática do tráfico de drogas. Outrossim, no dia 13 de dezembro de 2018, os acusados tinham em depósito e guardaram drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Na data de 13 de dezembro de 2018, no período vespertino, a Polícia Civil recebeu a informação de que ocorria uma festa na residência do casal
ADRIANA PEREIRA BENTENCURT
e
ADEMIR SILVA MARTINS FILHO
, situada na rua Cristo Rei, n. 206, bairro Jardim Vitória, Canarana-MT, com intensa comercialização de drogas. Por essa razão, os policiais foram até o local, onde avistaram 2 (dois) conhecidos usuários de drogas.

Assim, os policiais adentraram na residência, ocasião em que apreenderam 4 (quatro) porções de maconha em posse de
JAME MULLER LUZ DE SOUZA.
Outrossim, apreenderam 1 (uma) porção de crack enterrada nos fundos da residência, 1 (uma) porção de cocaína e 1 (um) pé de maconha. (...) a testemunha Januário Luiz Schneider Darui afirmou perante a autoridade policial que ‘já adquiriu droga de Ademir umas 10 vezes’(...)”.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, os acusados Ademir e Adriana foram condenados por violação ao disposto nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, enquanto o réu Jame teve a conduta de tráfico desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal, bem como foi absolvido do crime de associação para o tráfico de drogas.

Nesta instância recursal, o
parquet
busca, em suma, a condenação de Jame nos exatos termos da denúncia, bem como o reconhecimento da agravante da reincidência em desfavor de Ademir, enquanto este e a acusada Adriana pedem a absolvição dos crimes imputados, mediante a alegação de fragilidade probatória.

Apenas o recurso Ministerial comporta
parcial provimento
.

Passo à análise das condutas criminosas de tráfico de drogas e associação para tal finalidade atribuídas na denúncia aos réus
Ademir
,
Adriana
e
Jame Muller
.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 116491485, pp. 11), boletim de ocorrência (Id. 116491485, p. 16), termo de apreensão (Id. 116491485, p. 19), auto de constatação preliminar (Id.

116491485, p. 41) e laudo definitivo (Id. 116491485, pp. 221-225).

No tocante à autoria, não obstante as versões exculpatórias esboçadas judicialmente pelos acusados
Ademir
e
Adriana
, denota-se do conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual que a conduta de ambos estava voltada para a traficância.

O mesmo, no entanto, não se pode afirmar em relação à
Jame Muller
.

Na delegacia,
Ademir Silva Martins Filho
permaneceu em silêncio e, em juízo, assim se pronunciou a respeito das acusações:

“(...) No dia do fato estava na casa de sua mãe quando Adriana ligou pedindo um remédio porque sofreu acidente e estava com o braço imobilizado; haviam terminado recentemente, há uns dois meses, mas ela vez ou outra ligava para pedir favor; na hora que chegou na residência de Adriana, ela pediu que aguardasse um pouco, quando a polícia chegou e encontrou a droga enterrada; o corréu Jame também estava na residência de Adriana, mas não sabe o que ele fazia por lá; não tinha conhecimento de que a casa de Adriana era ponto de venda de drogas; não ficou nem vinte minutos na casa de Adriana até ser preso; passou rapidamente por lá porque ia ajudar sua colega Luciana a fazer mudança
; não conhece os usuários de drogas Lilian e Januário e não sabe o motivo pelo qual foi apontado por eles como traficante
(...)”
– Id. 116491487, relatório de mídias.

A ré
Adriana Pereira Bentencurt
, por sua vez, admitiu na fase de inquérito policial e posteriormente confirmou em Juízo que:

“(...) a droga enterrada era de sua propriedade para consumo pessoal; plantou o pé de maconha para fazer chá por causa de seu braço, pois ficou sabendo que era bom para estimular os nervos; que não é verdade que usuários tenham comprado droga da interrogada ou de Ademir; que conhece as pessoas de Lilian e Januário, os quais chamaram a interrogada para fazer uso de entorpecentes no fundo de sua casa; que ambos foram na sua casa apenas fumar; que estava tendo um churrasco no local, todos estavam consumindo cerveja, por isso o corréu Jame Muller estava lá; que a interrogada estava namorando o réu Ademir, mas ele não residia no local, e sim com a mãe dele; que as roupas masculinas encontradas na casa da interrogada não pertenciam à Ademir, mas a interrogada, pois gostava de usar roupas masculinas quando estava em casa; que não sabe onde Jame conseguiu a droga encontrada em seu poder; que tinha cerca de 15 a 20 gramas de droga enterrada; que o referido imóvel pertencia ao pai da interrogada (...)”
- Id. 116491487, relatório de mídias.

O apelante
Jame Muller Luiz de Souza
, na delegacia e em Juízo, afirmou que a droga apreendida em sua posse era para consumo pessoal, destacando que:

“(...) conhece Ademir desde a época da escola; não tinha nenhuma relação de amizade com Adriana; estava na casa dela a convite de Ademir, o qual lhe convidou para tomar cerveja; sabe que eles estavam namorando, mas Ademir não residia no local; nunca vendeu drogas para os usuários Januário e Lilian; só estava passando pelo local e parou para tomar cerveja; não tem nada a ver com o crime, nem com a droga enterrada na casa de Adriana; a droga que estava em seu bolso era para consumo pessoal; era uma única porção de maconha e não quatro, pois “chavou” e colocou no bolso despedaçada; não estava embalada” (...)”­
- Id. 116491487, relatório de mídias.

Os policiais
Henderson Gustavo da Costa Reckziegel
,
Valdivino Vital Amordivino
e
Luís Conrado Barros de Araújo
, responsáveis pelas diligências que culminaram com a prisão dos acusados, descreveram com riqueza de detalhes como ocorreu a apreensão das drogas, bem como as condutas exercidas por cada um, de cujos relatos é possível extrair que Ademir Silva Martins Filho e Adriana Pereira Bentencurt praticaram os crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, enquanto Jame Muller Luz de Souza violou o verbo nuclear do art. 28 da Lei de Drogas.

A propósito, colaciono trechos dos depoimentos das referidas testemunhas,
in verbis
:

“(...) a polícia estava recebendo diversas denúncias de que no local funcionava uma boca de fumo; noticiavam os denunciantes que direto tinha festinhas com arruaças; vizinhos ficavam reclamando de cheiro de droga, de gritaria, algazarra; sempre teve um burburinho de que Ademir e Adriana traficavam no local, muita gente tinha denunciado o entra e sai na casa; nesse dia, especificamente, receberam a denúncia e foram ao local informado fazer a averiguação; quando estavam chegando, quase dobrando a esquina, viram um homem que estava saindo da casa, o qual rapidamente se evadiu; na porta, tinham motos paradas, o som ligado, vozes ao fundo; quando adentraram na residência, fizeram a contenção da primeira leva; viu quando a acusada Adriana correu para uma construção inacabada; nesse local, foi encontrado dinheiro que ela havia acabado de dispensar, bem como uma colher próximo a um local revirado; um dos policiais cavou e achou uma porção grande de pasta-base; no outro recinto dessa construção inacabada, tinha uma caixa d’água virada, como se fosse uma barreira, onde tinha prato, faca, com resquícios de drogas; a casa era do casal Ademir e Adriana; Ademir, ardilosamente, deixava pouca roupa para despistar que morava ali, porém os próprios usuários entrevistados falaram que já compraram drogas dele naquela casa; com o réu Jame foram apreendidos cerca de quatro papelotes de maconha, mais um ou dois celulares enrolados em carbono; James e Ademir tem passagens por tráfico de drogas (...)”-
Depoimento de
Henderson Gustavo da Costa Reckziegel
– Id. 116491487, relatório de mídias.

“(...) o ponto já era monitorado pela polícia civil desde julho do ano passado, quando a polícia

abordou um usuário à noite, saindo da residência e com ele apreendeu uma porção de droga; na ocasião, ao adentrarem na casa, sobre a mesa, encontraram resquícios de drogas, faca, canivete, comumente utilizados para dividir a droga; de lá para cá, continuou a movimentação e reclamação de vizinhos constantemente; até que no dia da abordagem e da autuação em flagrante das pessoas, vizinhos denunciaram que estava tendo uma festa ali, algazarra, som muito alto, gritaria, e identificaram

que algumas pessoas que estavam presentes eram usuários de drogas; assim, a polícia passou a monitorar o local; quando viram um usuário deixando a residência, resolveram adentrar; quando chegaram, se depararam com a esposa de Ademir, a senhora Adriana Bentencurt, a qual correu para o quarto de uma construção inacabada que ficava aos fundos; o depoente pessoalmente a acompanhou e encontrou vinte reais que ela havia dispensado e resquícios de que o solo havia sido removido, próximo à parede, e tinha uma colher do lado, suja de terra, dando a entender que ela usou a colher para mexer na terra; pegou essa mesma colher para fazer a remoção do solo na parte de cima e encontrou uma quantidade razoável de entorpecente, tipo crack; quando Ademir percebeu que localizaram a porção de entorpecente, tentou pular o muro, mas foi contido, houve luta corporal; ali haviam outras pessoas com sinais de que estavam usando droga e ao fazer uma verificação no acusado Jame Muller, que já tem passagem por tráfico, encontraram algumas porções de drogas com ele; e dois usuários conhecidos pela polícia civil, a

dona Lilian e o senhor Januário, vulgo “Cigano”, este, pessoa que tem o hábito de furtar na cidade e trocar os objetos por droga; Januário confirmou na delegacia que já comprou de Ademir pelo menos umas dez vezes, e também da Adriana; a polícia sabia que ora Ademir, ora Adriana, atendiam os usuários; na casa, encontraram roupas de Ademir; para negar que Ademir residia no local, Adriana chegou a dizer que as roupas masculinas eram usadas por ela, pois tinha esse hábito; que Jame provavelmente estava no local aproveitando a intensa movimentação para vender droga; Jame era traficante independente; acredita que Ademir o convidou para vender maconha aos usuários, já que Ademir vendia outro tipo de droga; não sabe se eles integram o Comando Vermelho (...)”
–Depoimento de
Valdivino Vital Amordivino
– Id. 116491487, relatório de mídias.

“(...) Haviam várias
denúncias de uma residência no bairro jardim vitória; monitoraram e

fizeram o levantamento de que quem estava residindo lá era Adriana e Ademir, os quais faziam movimentação pesada de droga; o local era rodeado de noiados, os vizinhos já estavam incomodados; nesse dia, estavam fazendo monitoramento, quando avistaram um usuário entrando na residência, o vulgo “Cigano”, aí identificaram que certamente tinha droga no local; tinha umas cinco pessoas na casa; Adriana e Ademir estavam nos fundos da casa; encontraram a droga recentemente revirada no solo, Jame Muller não morava naquela casa, ele tinha envolvimento com o tráfico; certamente estava alia aproveitando para “fazer o corre”; Adriana tinha várias passagens de quando era menor de idade; Jame e Ademir já foram presos por tráfico de drogas; não viu Jame vendendo, mas ele foi pego com droga acondicionada para venda
;
Jame era investigado por suposto envolvimento com o Comando Vermelho, geralmente ele fazia o corre dele na rua (...)
”– Id. 116491487, relatório de mídias.

A testemunha
Januário Luiz Schneider Darui
, usuário de drogas entrevistado no local dos fatos, prestou depoimento na delegacia, oportunidade em que afirmou que
“(...) recebeu a quantia de R$ 70,00 por um serviço e, com o valor, foi até a casa de ADEMIR e lhe entregou o valor em troca de droga do tipo pasta-base; que o declarante relata que a esposa de ADEMIR foi buscar a droga; que o declarante já adquiriu droga de ADEMIR umas 10 vezes; que o declarante é usuário e não consegue deixar o vício sem ajuda (...)”
– Id. 116491485.

Igualmente, a testemunha
Lilian Raquel Ferreira Miguel
, usuária de drogas, quando ouvida na delegacia, relatou
“estar com medo de falar a verdade sobre o que foi fazer na casa de ADEMIR; que a declarante diz ter medo do pessoal do Comando de Menor (Comando Vermelho) (...)”
– Id. 116491487.

Na fase judicial, ambos retificaram seus depoimentos extrajudiciais, ao argumento de que foram pressionados pela polícia para que afirmassem que os réus vendiam drogas, sob pena de também serem presos - Id. 116491487, relatório de mídias.

No entanto, não produziram nenhuma prova nesse sentido, que fosse apta a colocar em dúvida a palavra dos policiais, ou mesmo invalidar a aposição de suas próprias assinaturas nos termos constantes dos Ids. 116491485 e 116491487.

As testemunhas
Luciana
e
Regis
, meramente abonatórias, nada acrescentaram sobre os fatos apurados na denúncia - Id. 116491487, relatório de mídias.

Do contexto acima mencionado, pode-se concluir que os réus
Ademir
e
Adriana
ocultavam e mantinham em depósito drogas para fins de comercialização, bem como se associaram, de forma estável e permanente, para tal finalidade.

Com efeito, de acordo com as informações prestadas pelos policiais, há aproximadamente cinco meses utilizavam a residência em comum como ponto de venda de drogas, situação reiteradamente denunciada por vizinhos, e que posteriormente foi confirmada por meio de campanas, as quais evidenciaram a intensa movimentação de usuários conhecidos pela polícia, que inclusive flagraram que
Adriana
e
Ademir
revezavam na entrega de substância entorpecente a usuários, a denotar que se aliaram, de forma estável e permanente para a consecução de um fim comum.

Deve-se destacar que apesar de
Adriana
e
Ademir
afirmarem – sem que fosse perguntado –, que este não residia no local, certamente na tentativa de eximi-lo da responsabilidade penal, curiosamente foram encontradas algumas vestimentas de sua propriedade, o que se coaduna com a versão inicial apresentada pelo usuário Januário, vulgo
“Cigano”,
que já havia comprado droga de Ademir naquele recinto, por pelo menos dez vezes – Id. 116491485.

Como se percebe, há uma série de situações que levaram à certeza quanto à traficância por parte dos réus Ademir e Adriana, mormente diante da movimentação intensa de usuários, denunciada por vizinhos, e confirmada pela polícia, bem ainda da prática pouco comum para meros “
usuários
”, qual seja, a de manter a droga enterrada.

Em síntese, as provas colhidas no feito são suficientes para delinear a existência de liame associativo, de caráter permanente e estável, entre os acusados
Ademir
e
Adriana
para a prática de comercialização de drogas, porquanto foi comprovado que vendiam drogas, constantemente, na modalidade de revezamento, demonstrando que havia um ajuste prévio e duradouro entre ambos.

Assim, se as declarações das testemunhas e as circunstâncias em que a droga foi apreendida evidenciam que a substância se destinava à mercancia e que dois dos réus estavam associados para o tráfico e comercializavam entorpecente, não há falar em absolvição por fragilidade probatória.

Por outro lado, quanto à
Jame Muller
, ao contrário do que sustenta o
parquet
, não se tem essa certeza.

Sabe-se que, por força do princípio da presunção de inocência, compete à acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado, acima de qualquer dúvida razoável.

No caso concreto, pouco se comentou a respeito da conduta atribuída ao apelado
Jame Muller
.

Aliás, tudo o que foi mencionado sobre ele pelos policiais foi com base em meras suspeitas, e pelo fato de já responder a processo anterior pelo crime de tráfico de drogas, a exemplo das seguintes afirmações:

“Jame provavelmente estava no local aproveitando a intensa movimentação para vender droga”;

“Jame era traficante independente”;

“Acredita que Ademir convidou Jame para vender maconha aos usuários”

“Jame já foi preso por tráfico de drogas”
- – Id. 116491487, relatório de mídias.

Nessa linha de raciocínio, como bem destacou o sentenciante para justificar a desclassificação da conduta de tráfico inicialmente atribuída ao aludido réu:

“(...) existem dúvidas quanto à prática de traficância de substâncias ilícitas imputado ao denunciado.

Conforme se depreende dos autos, o réu foi preso em flagrante juntamente com os réus
ADRIANA e ADEMIR
, em uma residência que já vinha sendo monitorada pela Polícia Civil como sendo um ponto de venda de drogas. Na ocasião, foi encontrada uma porção de maconha no bolso do réu.

Ocorre que, em seu depoimento em Juízo, o réu afirmou que conhece o réu
ADEMIR
e no dia dos fatos foi convidado por ele para tomar uma cerveja na casa de
ADRIANA
, sua namorada. Aduziu que as testemunhas não disseram que compraram drogas do declarante, apenas de
ADEMIR.

Por fim, confirmou que possuía 1 (uma) porção de maconha no bolso, sem embalagem nenhuma, que era para consumo. Alegou, ainda, que não tinha conhecimento de que as porções de crack estavam enterradas. Questionado se havia comprado dos réus, afirmou que não, pois teria comprado antes e levado para a residência.

Ademais, compulsando os autos, deflui-se que, de fato, os usuários de drogas não mencionaram
JAME MULLER
como fornecedor de drogas, tampouco foi encontrado consigo quantidade que indique ser ele traficante. Logo, denoto que não há nos autos provas hábeis a dar certeza da traficância pelo ora acusado.

Revelam-se, por isso, viável reconhecer a fragilidade da prova para condenação e a necessidade de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 (...).

(...) conforme obtemperado em linhas passadas, o acusado, por ausência de provas, foi fundamentada a desclassificação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Portanto, a análise da materialidade e autoria delitivas quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei m11.343/06) restam por demais prejudicadas.

Outra solução não se nos apresenta, pois, que sua absolvição, no tocante ao crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, ante a ausência de provas bastantes para a sua condenação (...)”
– id. 116491485, pp. 264-265.

Logo, sem base probatória idônea, não se justifica a condenação do acusado
Jame
por crime mais grave, sob pena de responsabiliza-lo indevidamente, com fundamento no indevido Direito Penal do Autor.

Por derradeiro, evidenciado que o acusado
Ademir Silva Martins Filho
ostenta título condenatório transitado em julgado, conforme processo executivo autuado sob o número 3616-83.2018.8.11.0029 (código 69951) – Id. 116491485, p. 75, mostra-se necessária a majoração de sua pena na segunda fase da dosimetria, no patamar de 1/6, conforme requerido pelo
parquet
em suas razões recursais.

Feitas essas considerações, passo a redimensionar a pena do réu Ademir Silva Martins Filho.

As penas-bases dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 foram estabelecidas nos mínimos legais respectivos de
5 anos

de reclusão
e
3 anos de reclusão
, previstos para os tipos penais, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, incluída a agravante da reincidência na fração de 1/6, redimensiono as penas intermediárias respectivamente em
5 anos e 10 meses de reclusão
e
3 anos e 6 meses de reclusão
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, torno as reprimendas supracitadas definitivas e, em razão do concurso material, promovo a somatória que resulta na pena final de
9 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 933 dias-multa
.

Não havendo a possibilidade de estabelecer regime mais brando, reservo a detração do tempo de prisão provisória à fase de execução penal.

Diante do
quantum
de pena aplicada ao réu
Ademir
e da sua condição de reincidente, estabeleço, por imperativa determinação legal, o regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea a, do CP.

No mais, asseguro ao réu Ademir o direito de aguardar o desfecho definitivo da ação penal em liberdade, já que tal matéria não foi objeto de irresignação pelo titular da ação penal.

Por todo o exposto, conheço das apelações e, no mérito,
nego provimento
aos recursos defensivos e
dou parcial provimento
ao recurso Ministerial apenas para fazer incidir a agravante da reincidência em desfavor do réu Ademir e redimensionar a pena definitiva a ele aplicada ao patamar de
9 anos e 4 meses de reclusão
, e pagamento de
933 dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022